Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis que foram objeto de requerimento de venda antecipada em favor de viúva meeira.
2 No que se refere às ilegitimidades suscitadas nota-se que inventariante está em uma posição de conflito, ao representar o espólio e, ao mesmo tempo, direcionar impugnação contra os interesses por ele representados. 2.1. No entanto, tendo em vista a economia processual, a inadmissibilidade do recurso, na presente hipótese, somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a nulidade. 2.2. Aliás, o legislador integrou o referido brocardo gálico ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a inadmissibilidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pelos recorridos.
3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
4. No caso em exame o recorrente não trouxe aos presentes autos os elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.